Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-72.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807183-72.2021.8.14.0006

APELANTE: RAILANDER DA SILVA SEPEDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0807183-72.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

RAILANDER DA SILVA SEPEDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DOCUMENTADO E REGISTRADO EM VÍDEO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. APREENSÃO DE 1,7G (UM GRAMA E SETE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ENTENDIMENTO DO STF NO RE 635.659/SP (TEMA 506). ATIPICIDADE PENAL DA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA ESFERA CRIMINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Railander da Silva Sepeda contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa
, convertida em restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade das provas, insuficiência probatória, desclassificação para uso pessoal e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar foi válida, diante da alegação de ausência de fundada suspeita e de consentimento; (ii) verificar se a conduta do apelante deve ser tipificada como tráfico de drogas ou como posse para consumo pessoal, aplicando-se, neste último caso, a tese do STF no RE 635.659/SP (Tema 506).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo escrito de anuência assinado pelo apelante e o registro audiovisual da diligência comprovam o consentimento válido para ingresso no domicílio, em conformidade com a jurisprudência do STJ (HC 598.051/SP; HC 616.584/RS).

4.

A denúncia anônima detalhada e a tentativa do apelante de evadir-se pular a grade caracterizam fundada suspeita que legitima a ação policial, conforme o STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

5.

Foram apreendidos com o apelante apenas
1,7g (um grama e sete decigramas) de cocaína
, quantidade ínfima e incompatível com o comércio, sem que fossem encontrados balança de precisão, dinheiro trocado, embalagens, anotações ou outros elementos típicos da traficância.

6.

O art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 determina que a distinção entre tráfico e uso pessoal deve observar a quantidade e natureza da droga, local e condições da ação, conduta e antecedentes do agente.

7.

O STF, no RE 635.659/SP (Tema 506), firmou a tese de que a posse de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, mas ilícito administrativo, fixando presunção de usuário até 40g de cannabis.

8.

Embora o caso envolva cocaína, a ratio decidendi do Tema 506 aplica-se por analogia, pois a quantidade apreendida é irrisória e não há indícios de mercancia.

9.

A jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2.121.548/PR, Info 823) confirma a atipicidade penal da posse de pequenas quantidades, mesmo acima da encontrada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O consentimento escrito e registrado em vídeo do morador legitima a busca domiciliar realizada pela polícia.

2.

A apreensão de 1,7g de cocaína, desacompanhada de indícios de tráfico, caracteriza uso pessoal.

3.

A posse de droga para consumo próprio é penalmente atípica, em consonância com o STF no RE 635.659/SP (Tema 506).

4.

A punibilidade na esfera criminal deve ser extinta, remetendo-se os autos ao Juizado Especial Criminal para providências administrativas cabíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Pleno, j. 26.06.2024; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021; STJ, HC 616.584/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp 2.121.548/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024.

_______________________

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0807183-72.2021.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:

RAILANDER DA SILVA SEPEDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAILANDER DA SILVA SEPEDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, o qual o condenou pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, convertida em penas restritivas de direitos.

A sentença recorrida (ID nº 26863100) fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base em provas como o auto de apreensão de 44 porções de cocaína (ID nº 27499729, pág. 12-13), laudos toxicológicos (ID nº 130982176), depoimentos de policiais e a confissão do acusado durante a audiência de custódia (ID nº 27543091).

Em suas razões recursais (ID nº 28089362), a defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal) e a redução da pena-base ao mínimo legal. Sustenta, ainda, que a condenação se baseia exclusivamente nos depoimentos dos policiais, sem comprovação de que a droga apreendida se destinava à comercialização, e que a entrada na residência do apelante foi ilegal, violando a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF/88).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26863107), pugnou pelo improvimento do apelo.

Em parecer (ID nº 28089362), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

P
resentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da Preliminar de Ilicitude da Prova e Nulidade da Abordagem e Ingresso Domiciliar

A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso domiciliar forçado, sob o argumento de ausência de fundada suspeita e consentimento válido.

Contudo, sem razão o apelante.

Conforme se extrai dos autos, em especial do termo de autorização de entrada em residência (p. 16/17, id. 26863030), devidamente assinado pelo apelante, houve uma anuência expressa e documentada para o ingresso dos policiais em sua residência. Tal documentação atende à exigência de prova escrita do consentimento, conforme atual orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no particular.

Ademais, a diligência policial foi integralmente registrada em áudio e vídeo (Id. 26863040; Id de origem: 27525154). Esse registro audiovisual reforça a voluntariedade do consentimento do morador, eliminando qualquer dúvida sobre eventual constrangimento ou coação, requisito essencial estabelecido pela jurisprudência.

A propósito, o próprio STJ, no HC n. 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz (Sexta Turma, julgado em 02/03/2021), e no HC n. 616.584/RS, Relator Ministro Ribeiro Dantas (Quinta Turma, julgado em 30/03/2021), ressalta a importância da documentação escrita e do registro audiovisual da diligência para comprovar a legalidade da ação estatal e, particularmente, o livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar.

Verifico, ainda, coerência nos relatos policiais quanto ao horário, localização da droga e circunstâncias da autorização, o que confere ainda mais validade à versão dos agentes acerca do consentimento para a realização da abordagem e busca.

No tocante à "
fundada suspeita
" para a abordagem inicial, há nos autos uma denúncia específica com detalhes de endereço e identificação do acusado (via Disque-Denúncia), aliada à tentativa do apelante de pular a grade, caracterizando um "
comportamento suspeito objetivo
" que justifica a ação imediata dos policiais.

Essa circunstância se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 603616, Relator Ministro Gilmar Mendes (Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015 - Tema 280 da Repercussão Geral), que valida o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
. A denúncia detalhada, aliada à reação do apelante, configura a "
justa causa
" para a intervenção policial, legitimando a ação.

Portanto, evidencia-se a inexistência de violação de domicílio, dada a presença de prova da autorização prévia para a entrada dos policiais, bem como a existência de fundada suspeita objetiva para a realização da busca domiciliar.

A diligência foi realizada em conformidade com as exigências legais e constitucionais, sendo válidas as provas obtidas.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilicitude da prova.

Do Mérito: Da Desclassificação para Uso Pessoal e da Atipicidade Penal (Art. 28 da Lei nº 11.343/06)

Rejeitada a preliminar de ilicitude das provas, impõe-se a análise do mérito da pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Os autos demonstram que com o apelante foi apreendida uma
ínfima quantidade de 1,7g de cocaína
.

É fundamental observar que nenhum outro elemento comumente associado à traficância foi encontrado em sua posse ou na residência, tais como balança de precisão, grande quantidade de dinheiro trocado, anotações de contabilidade do tráfico, embalagens diversas em grande volume, aparelhos celulares com evidências de contato com usuários ou fornecedores, ou armas.

O art. 33 da Lei nº 11.343/06 define o crime de tráfico de drogas, exigindo que a conduta de possuir, guardar, ter em depósito, entre outras, seja para fins de comércio ou entrega a consumo de terceiros.

Já o art. 28 da mesma lei tipifica a posse para consumo pessoal. A distinção entre as duas condutas é crucial e deve ser feita com base nos elementos do § 2º do art. 28, que determina que o juiz atenderá à natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em tela,
a quantidade irrisória de 1,7g de cocaína é um indicativo preponderante de que a droga se destinava a consumo próprio
, e não à mercancia. A ausência de quaisquer outros indícios que apontem para o tráfico fortalece significativamente a tese defensiva.

Ademais, um novo e relevantíssimo precedente deve ser considerado. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 de Repercussão Geral), concluído em 26/06/2024, fixou tese que impacta diretamente a interpretação do art. 28 da Lei de Drogas.
Embora a tese tenha se concentrado na
cannabis sativa
, estabeleceu que

a conduta de possuir para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim um ilícito administrativo
, com sanções de advertência e medida educativa.

Mais importante: o STF estabeleceu uma presunção de usuário para até 40 (quarenta) gramas de
cannabis sativa
, a qual pode ser afastada apenas por elementos objetivos de mercancia, com a necessidade de justificação minudente pela autoridade policial.

Embora o caso envolva cocaína, a
ratio decidendi
do Tema 506 do STF, que é a descriminalização da posse para uso pessoal em quantidades ínfimas e na ausência de elementos de tráfico, deve ser aplicada por analogia. Se a posse de 23g de maconha para consumo pessoal foi considerada atípica penalmente pelo STJ (AgRg no REsp 2.121.548-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 13/08/2024 - Info 823) com base no Tema 506 do STF, a posse de 1,7g de cocaína (quantidade ainda menor) pelo recorrente, sem quaisquer outros elementos que demonstrem a finalidade de tráfico, deve seguir a mesma lógica.

A conduta examinada, portanto, amolda-se à posse para consumo pessoal. E, à luz da recente jurisprudência do STF, a pequena quantidade e a ausência de outros elementos de traficância autorizam o reconhecimento da atipicidade penal da conduta, tratando-a como um ilícito administrativo.

Desse modo, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e, em conformidade com o novo entendimento do STF, o reconhecimento da atipicidade penal, com a consequente extinção da punibilidade do acusado no âmbito criminal.

Posto isso, rejeito a preliminar de ilicitude da prova.

No mérito, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

§

Desclassificar a conduta
do apelante do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para aquela tipificada no
art. 28 da mesma Lei nº 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal);

§

Declarar a atipicidade penal da conduta de posse de drogas para consumo pessoal
, com a consequente extinção da punibilidade de RAILANDER DA SILVA SOUZA no âmbito criminal, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP (Tema 506);

§

Determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente para a apuração do ilícito administrativo e aplicação das sanções cabíveis, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, sem quaisquer efeitos penais.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relator
a

Belém, 10/10/2025